Tribunal: TJPA
Processo: 0805867-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805867-13.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PAOLLO SCHMULLERMANN CIPRIANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL.
MODIFICAÇÃO DO
STATUS QUO
DO AGRAVADO QUE MAIS QUE DUPLICOU SEUS PROVENTOS AO SER TRANSFERIDO PARA A RESREVA REMUNERADA DA PMPA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL QUE DEVE SER REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Aquele que recebe proventos mensais na ordem de
R$28.095,01
, seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade.

Tratando-se de presunção relativa que pode ser desconstituída a qualquer momento no processo, mediante prova em contrário, além do que, a decisão do Juízo de 1º grau não fundamentou seu deferimento, sendo inclusive omisso no que tange ao pleito.

Recurso conhecido e provido para revogar a gratuidade e determinar o prosseguimento da execução da verba honorária sucumbencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo IGEPREV nos autos de cumprimento de sentença contra a decisão que rejeitou o pedido do agravante para revogar a gratuidade processual sob a alegação que o agravante não teria demonstrado fatos novos para a modificação do
status quo
.

Alega que entre o ajuizamento da ação pelo agravado, momento em que lhe foi concedido o benefício da gratuidade, e os dias atuais, houve incremento significativo de proventos recebidos pelo agravado, que atualmente perfazem o valor de
R$28.095,01
, pelo que entende estar demonstrada a alteração de status quo do agravado e não havendo mais justa causa para a manutenção da gratuidade, possibilitando assim que haja a execução dos honorários de sucumbência, pelos quais restou vencido o agravado.

Pede a reforma da decisão com a revogação da gratuidade.

Concedi o efeito ativo e revoguei a gratuidade processual ID2516430.

Contrarrazões ID2656013.

Judiciosa manifestação do
Parquet
a favor do conhecimento e provimento do recurso ID2666255.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Observa-se que o pleito realizado na Ação Ordinária pelo Agravado, visa o benefício da assistência judiciária gratuita, a qual foi concedida a referida benesse, momento em que o Autor/Agravado recebia como provento bruto o valor de R$13.327,11 (treze mil, trezentos e vinte e sete reais e onze centavos).

De outra banda, houve um acréscimo considerável aos proventos do beneficiário, isto é, como servidor da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, atualmente, possui um rendimento vultoso na escala de R$28.095,01 (vinte e oito mil, noventa e cinco reais e um centavo), o que, evidentemente, demonstra não ser o Autor/Agravado um miserável no sentido da lei.

Assim pelo que consta dos autos, resta clara a capacidade econômica do Agravado, e, tratando-se de presunção relativa que pode ser desconstituída a qualquer momento no processo, mediante prova em contrário, além do que, a decisão do Juízo de 1º grau não fundamentou seu deferimento, sendo inclusive omisso no que tange ao pleito.

Do texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define-se que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Ora, aquele que recebe proventos mensais na ordem de
R$28.095,01
, seguramente não pode ser considerado pobre e por conseguinte não faz jus ao benefício judicial da gratuidade.

Ressalto que a verba honorária objeto da execução é de
R$ 1.083,35 (um mil, oitenta e três reais e trinta e cinco centavos – valor atualizado do crédito).

Assim, considerando a mudança nas condições econômico-financeiras do executado, possível a revogação da benesse até então vigente, dando-se prosseguimento ao cumprimento de sentença para satisfação do crédito relativo a honorários advocatícios dos advogados públicos exequentes, verba decorrente da sucumbência experimentada pelo recorrido na aludida ação originária.

Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática acolhida na manifestação ministerial e
DOU PROVIMENTO
ao agravo para
REVOGAR
o benefício da gratuidade processual para determinar o prosseguimento da execução da verba relativa aos honorários de sucumbência.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/04/2021